Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO INTERNO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A medida de proteção à criança e ao adolescente se trata de procedimento interno e administrativo utilizado pelo Juízo especializado da Infância e da Juventude para verificar a necessidade de aplicação de medidas típicas de proteção às crianças e aos adolescentes em situação de risco ou violação de direitos.
2. A interposição de apelação contra sentença que, em ação de destituição de poder familiar, julgou procedente o pedido, não é suficiente para produzir efeito suspensivo no procedimento administrativo associado de proteção à criança e ao adolescente, uma vez que, por disposição expressa do artigo 199-B da Lei 8.069/90, a apelação interposta contra sentença que decreta a destituição do poder familiar tem efeito meramente devolutivo.
3. De acordo com o disposto no artigo 198, II, da Lei 8.069/90, o prazo para recorrer das decisões proferidas no contexto da criança e do adolescente é de 10 dias.
4. A proteção a ser conferida pelo Poder Judiciário se dá em relação ao melhor interesse das crianças, e não dos genitores.
5. Não há que se falar em retorno das crianças ao abrigo, sob pena de malferir a primazia de seu melhor interesse.
6. Agravo conhecido e não provido.